Tribunal: TJSP
Processo: 1013901-48.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO
– Ação regressiva – Transporte aéreo – Extravio de bagagem – Indenização paga pela seguradora – Regresso da seguradora contra a transportadora – Sub-rogação – Aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal – Tema 210 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – Prazo prescricional de dois anos a contar da data da chegada ao destino:

– Início do prazo prescricional

Ementa:
PRESCRIÇÃO
– Ação regressiva – Transporte aéreo – Extravio de bagagem – Indenização paga pela seguradora – Regresso da seguradora contra a transportadora – Sub-rogação – Aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal – Tema 210 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – Prazo prescricional de dois anos a contar da data da chegada ao destino:

– Início do prazo prescricional na data em que a segurada chegou ao destino e foi constatado o extravio de sua bagagem, conforme expressamente dispõe o artigo 35 da Convenção de Montreal – Ação ajuizada após o lapso prescricional de dois anos – Prescrição reconhecida – Extinção do processo nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.